Tribunal: TJES
Processo: 0003780-33.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003780-33.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: ANA LUCIA PEDRINI SFALSIN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO DO IML. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER SOCIAL DO DPVAT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00, com correção monetária e juros de mora, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial oficial e de realização de perícia médica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a condição de inadimplência do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo, que também é a vítima, constitui impedimento ao pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) não é documento obrigatório para comprovação da invalidez em ação de cobrança do seguro DPVAT, quando existem outras provas idôneas que comprovem o acidente, o nexo causal e a extensão da lesão.

4. A ausência de designação de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando a parte ré, regularmente intimada, permanece inerte quanto à especificação de provas e não impugna de forma específica os documentos médicos juntados.

5. O juiz, como destinatário das provas, pode julgar a causa com base no conjunto documental produzido, desde que fundamente adequadamente sua convicção, nos termos do art. 370 do CPC.

6. O inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) pelo proprietário do veículo, ainda que este seja a vítima do acidente, não afasta o direito à indenização, conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, em razão do caráter social da cobertura prevista na Lei nº 6.194/1974.

7. 6. Acrescente-se que a pretendida compensação de créditos por parte da seguradora decorrente do direito de regresso em face da autora não deve prosperar diante da jurisprudência do STJ no sentido da indenização do seguro DPVAT ostentar caráter social (art. 7º, da Lei nº. 6.194/1974), de modo a não ser possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente em débito com o seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O laudo do IML não é requisito indispensável à propositura ou ao julgamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, sendo suficiente a apresentação de outras provas idôneas. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, ainda que este seja a vítima do acidente, não impede o pagamento da indenização securitária, em razão do caráter social do seguro obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 373, I e II, 341, 371 e 85, § 11; CC, art. 368; Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, I, 5º e 7º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 257; STJ, AgInt no REsp 1.899.239/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; TJES, APL 5000399-84.2020.8.08.0020, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024; TJ-MG, AC 10105140362994001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 28.01.2020, DJe 07.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra a sentença de ID 9616581,
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ANA LUCIA PEDRINI SFALSIN,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária, no importe de R$ 3.375,00 (três mil
e
trezentos e setenta e cinco reais), atualizado com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais (ID 9616583
)
, a apelante

sustenta, em resumo, que:
(
1
)
Houve cerceamento de defesa,
diante da ausência de
produção de prova pericial médica, considerada necessária para o esclarecimento da controvérsi
a;
(
2
)
“
nos casos de proprietários de veículos inadimplentes com o seguro, existe a possibilidade de compensação das verbas indenizatórias
”;
(3)

a vítima do acidente de trânsito
era
proprietário
do veículo e estava em
débito com a contribuição do Seguro DPVAT.

Diante desses fundamentos, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no ID 9616586, pugnando pelo desprovimento do recurso.

E
xtrai-se dos autos que
ANA LUCIA PEDRINI SFALSIN
,
ora
apelada
, ajuizou a presente ação de indenização de seguro DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, ora apelante, afirmando, em síntese, ter sofrido acidente de trânsito em 12 de julho de 2018, enquanto pilotava sua motocicleta, o que lhe causou fratura no cotovelo direito, exigindo intervenção cirúrgica e resultando em sequelas permanentes e irreversíveis, como déficit de extensão
do cotovelo
e monoparesia. Após a negativa administrativa do pagamento da indenização, sob o argumento de "
pedido de indenização cancelado
" e, posteriormente, de suposta inadimplência do prêmio do seguro e ausência de laudo do Instituto Médico Legal (IML), ajuizou a demanda pleiteando a indenização integral por invalidez (R$ 13.500,00), o reembolso de despesas médicas (R$ 652,60) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Em
contestação
, a seguradora ré arguiu, preliminarmente, a necessidade de intimação da autora para emendar a inicial, ante a ausência de comprovante de endereço em seu nome, e impugnou o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. No mérito,

defendeu a improcedência dos pedidos, sustentando: (i) a insuficiência do boletim de ocorrência por ser unilateral e a ausência de comprovação do acidente; (ii) a imprescindibilidade de laudo do IML/DML para aferição da invalidez; (i
ii
) a inaplicabilidade da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o caso de vítima proprietária inadimplente do veículo, defendendo a compensação dos valores; (
i
v) a necessidade de indenização proporcional à lesão; (vi) a ausência de comprovação das despesas médicas suplementares (DAMS) por notas fiscais e a falta de nexo causal com o acidente; e (vii) a inexistência de danos morais, por se tratar de mero dissabor contratual.

O despacho de fl. 110 intimou as partes para se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas. A parte autora, ora Apelada, reitera que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a existência dos danos e do nexo de causalidade, ressaltando, contudo, que não se opõe à realização de perícia médica, caso seja de interesse da parte requerida.

A parte ré, por sua vez, mesmo intimada novamente para se pronunciar acerca da manifestação da autora, permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer requerimento

(fls. 112v/114).

A
sentença
rejeitou as preliminares suscitadas pela seguradora, considerando suficiente o comprovante de residência em nome do cônjuge e mantendo a gratuidade de justiça à autora, em face de sua hipossuficiência comprovada. No mérito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral, afastando as teses defensivas da seguradora. Fundamentou sua decisão na suficiência do conjunto probatório documental, incluindo laudos médicos detalhados, para comprovar a invalidez permanente e o nexo causal, dispensando o laudo do IML/DML. Aplicou a Súmula nº 257 do STJ para afastar a alegação de inadimplência do prêmio como óbice à indenização, fixando o valor devido em R$ 3.375,00 (correspondente a 25% do teto legal de R$ 13.500,00). Contudo, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais, por entender que a negativa administrativa não

configurou abalo moral indenizável, e de reembolso das despesas médicas, por ausência de comprovação efetiva dos gastos.

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

Inicialmente, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi designada perícia médica para avaliar a condição da autora e o grau de invalidez por ela alegado.

Depreende-se, ainda, dos autos que, a recorrente defendeu que o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) seria documento indispensável à instrução do feito, constituindo, segundo sua tese, elemento impeditivo ao reconhecimento da invalidez da Apelada e, por consequência, ao pagamento da indenização securitária pleiteada.

No entanto, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que tal documento não constitui o único meio de prova apto a comprovar a invalidez em ações de cobrança de DPVAT. O seguro DPVAT, por sua natureza eminentemente social, tem como finalidade primordial amparar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente da apuração de culpa, e a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 5º, estabelece que "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente".

A interpretação da legislação que rege o DPVAT não impõe a exclusividade do laudo do IML/DML como prova da invalidez. Outros documentos médicos idôneos, que atestem o acidente, o nexo causal e a extensão da lesão, são plenamente hábeis a formar o convencimento do julgador.
Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO -
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
- INÉPCIA DA INICIAL -
APRESENTAÇÃO DO LAUDO DO IML JUNTO COM A INICIAL - DESNECESSIDADE
- DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA CASSADA. 1- A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que a exigência de comprovação da insuficiência de recursos, além de harmonizar-se à Constituição Federal evita o desvirtuamento do instituto, em evidente prejuízo ao erário. 2- Existindo nos autos elementos que possam justificar a concessão da gratuidade judiciária, o deferimento do pedido é medida imperativa . 3- Identificada a causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica, bem como a possibilidade jurídica do pedido, nos termos da legislação pátria, não há que se falar em inépcia da inicial.
4- O laudo médico produzido pelo IML identificando a lesão e grau de incapacidade não é documento obrigatório para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT.
(TJ-MG - AC: 10105140362994001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL DO DML – DISPENSÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS – SUCESSÃO PROCESSUAL – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. No ordenamento jurídico-processual pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual as provas podem ser livremente valoradas pelo magistrado, desde que haja a coerente fundamentação. Descendo ao âmbito infraconstitucional, a persuasão racional está prevista no artigo 131 do Código de Processo Civil, significando que, como regra, não existe uma prova à qual o juiz deva atribuir maior valor que outra. No caso do seguro DPVAT, havendo outras provas colacionadas aos autos, torna-se dispensável o laudo oficial emitido pelo DML. Precedentes TJES
. 2. O falecimento do autor originário da ação ocasiona a inevitável sucessão processual com a habilitação dos seus herdeiros, afinal, a indenização não é direito personalíssimo, mas sim de cunho patrimonial, podendo ser transmitida a terceiros. Precedentes.
[...]
(TJ-ES - APL: 00041061320118080069, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INÉPCIA DA INICIAL. LAUDO IML . DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
O laudo do IML não constitui documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, se a inicial vier instruída com documentação médica apta a formar conhecimento do juízo sobre as lesões físicas suportadas pela parte autora
. (TJ-MG - AC: 10024113208029001 Belo Horizonte, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 13/03/2012, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA. I. PRELIMINARES.AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.A inexistência de pedido na esfera administrativa não caracteriza falta de interesse de agir da parte autora. II. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da invalidez permanente, total ou parcial, é responsabilidade da parte autora e pode se dar através de laudo médico particular ou oficial, desde que, no primeiro caso, acompanhado de outros elementos de prova, como tratamentos e exames. A parte autora juntou documentos suficientes para comprovar sua invalidez permanente
. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70046784922 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 11/04/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2012)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
- COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE A DEMANDA - SUCESSÃO PROCESSUAL PROCEDIDA - PRESENÇA DE REVELIA - DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PATRIMONIAL - APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PELA REQUERIDA -
UTILIZAÇÃO DO LAUDO PARTICULAR PARA COMPROVAÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE - PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO - PROVA NÃO ELIDIDA - FALSIDADE DO LAUDO OU DESCONFORMIDADE COM AS LESÕES DECORRENTES DO SINISTRO - ALEGAÇÕES SEQUER AVENTADAS PELA PARTE RÉ
- QUITAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA VISANDO AO RECEBIMENTO DE VALOR AINDA DEVIDO E NÃO ADIMPLIDO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR – APL: 17024301 PR 1702430-1 (Acórdão), Relator.: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 17/08/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 31/08/2017)

A

apelada colacionou extenso e detalhado conjunto probatório documental, incluindo prontuários e laudos médicos que descrevem minuciosamente as lesões sofridas e suas consequências.
Conforme descrito pelo juízo na sentença:

[...]

É cediço que o Boletim de ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade quando se limita a consignar declarações unilaterais narradas pelo interessado, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).No entanto, verifico que a parte autora corrobora as alegações contidas no boletim de ocorrência mediante os demais documentos anexados na inicial, como prontuário médico, laudos médicos, os quais possuem a indicação da queda de motocicleta pelo autor.

Assim, entendo que a parte autora, em observância ao seu ônus contido no art. 373, I do CPC, conseguiu trazer aos autos elementos suficientes a demonstrar o acidente ocorrido.

[...]

Nesta seara, de forma a comprovar a existência de invalidez anexou os documentos de fls. 21/57, dentre os quais se destacam os laudos médicos de fls. 24/25 e de fls. 116.

Depreende-se do laudo médico de fls. 116, produzido por médico ortopedista, em 02/03/2023, que a paciente “apresenta sequela da fratura com déficit de extensão do cotovelo fixa, irreversível em aproximadamente 30 graus, e perda de força de extensão do cotovelo, extensão do punho e flexão dos dedos: monoparesia. Sequela irreversível.”

Em que pese a impugnação da requerida dos documentos trazidos pela parte autora, verifico que esta não apresentou elementos probatórios suficientes para elidir o conteúdo contido nos laudos, caracterizando a invalidez alegada, não tendo se descurado do seu ônus de afastar a capacidade probante dos documentos autorais, na forma do art. 373, II do CPC.

E, ainda, devidamente intimado, o requerido, conforme certidão de fls. 111-verso, não se manifestou para a especificação de provas.

Desta feita, destaco que a parte autora trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes a caracterizar a invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, fazendo jus, assim, ao recebimento do seguro questionado.

Nesse contexto, restando demonstrada a invalidez permanente, vê-se que o autor faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, mas proporcionalmente ao grau de invalidez, devendo ser considerando o disposto no inciso I, do artigo 3º, da Lei 6.194/74, para o cálculo da indenização, razão pela qual, passo a definição do quantum do pagamento de seguro obrigatório automobilístico (DPVAT).

O valor da indenização, no presente caso, deve ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura, qual seja 25%.

Diante disso, vê-se que a indenização devida ao autor perfaz o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
.

A
argumentação da parte recorrente quanto à insuficiência das provas médicas carece de especificidade e profundidade
, limitando-se a alegações genéricas, sem enfrentamento técnico do conteúdo dos laudos apresentados. Tal postura contraria o princípio da impugnação específica (art. 341 do CPC), que impõe à parte o dever de se manifestar, de forma precisa e fundamentada, sobre os documentos apresentados pela parte adversa, sob pena de preclusão e presunção de veracidade dos fatos alegados.

O magistrado, na condição de destinatário das provas (art. 370 do CPC), entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar seu convencimento, não havendo nos autos qualquer indício de que a parte ré tenha sido cerceada em seu direito de defesa ou tenha tido tolhida a oportunidade de produção de prova.
Pelo contrário, intimada a manifestar-se, permaneceu inerte.

Ressalte-se, ainda,
que a Apelante, em suas razões recursais, não impugnou o critério de quantificação da indenização adotado na sentença, o qual observou rigorosamente os parâmetros legais do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974
, a tabela anexa a essa legislação e os documentos médicos constantes dos autos.

Diante da ausência de impugnação substancial e da não apresentação de contraprovas idôneas,
resta reforçada a convicção firmada pelo juízo de primeiro grau
, que, com base no
princípio do livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC), julgou procedente o pedido indenizatório.
Inexiste, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, especialmente diante da inércia da parte ré quanto à produção de provas ou impugnação específica aos documentos juntados aos autos.

No que tange à alegação relativa à inadimplência do proprietário do veículo com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT),
é pacífico o entendimento de que tal circunstância não constitui óbice ao recebimento da indenização
. Ainda que a vítima do acidente seja o próprio proprietário inadimplente, o direito à indenização permanece íntegro, diante da natureza social e compulsória do seguro
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula nº 257, que estabelece que
“
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Ao
contrário do que sustenta a apelante, o Tribunal da Cidadania não
estabeleceu
nenhuma restrição
no
enunciado sumular,
além de já ter manifestado
expressamente quanto à incidência na hipótese em que
o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização
.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte

agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ – AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUÍS

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Outrossim
,
registra-se que a pretendida compensação de créditos decorrente do direito de regresso em face
da

apelada
não deve prosperar
.

Isso porque, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da indenização do seguro DPVAT ostentar caráter social,
nos termos do artigo
7º, da Lei nº. 6.194/1974, não sendo possível negar indenização à vítima por esta, ao mesmo tempo, ser proprietária de veículo em débito com o seguro (STJ, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 2.8.2019).

Para melhor elucidação disso,
destaca-se
o enunciado normativo do artigo 7º, da
supracitada
Lei, que ressalta ser a indenização devida mesmo no caso do seguro não ter sido pago antes do sinistro (
caput
), bem como o direito de regresso do consórcio (§1º):

[...] Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. [...].

Evidencia-se que, além da norma do § 1º assegurar ao consórcio o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, o artigo 368, do Código Civil, ainda prevê a possibilidade de compensação de créditos quando
“duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, [...] extinguem-se até onde se compensarem
”.

Embora a referida norma do § 1º, do artigo 7º, da Lei nº. 6.194/1974, em conjunto com o artigo 368, do Código Civil, possa conduzir ao entendimento de não ser devida a indenização, diante da vítima ser credora da indenização e devedora por inadimplência, decerto que essas obrigações não se compensam em razão do referido “caráter social” da indenização do seguro.

N
esse
sentido é o entendimento deste Tribunal
, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Súmula 257/STJ. 2.
O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
3. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social.
Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000399-84.2020.8.08.0020 – Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Julgado em: 28/04/2024)

[...] 2.
O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, dado o caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, o que não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos.
[...]. (TJES, AC nº. 037170005203, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.8.2021 – destaquei).

[...] 3.
Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.
[...]. (TJES, AC nº. 020190018968, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 8.4.2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Nos
t
ermos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante
de
10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento),
considerando
o desprovimento do recurso
, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acmpanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.